Tribunal: STF
Processo: ARE 1449420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO PMMA. CANDIDATO QUE NÃO COMPROVA ALTURA MÍNIMA EXIGIDA NO EDITAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A Lei Estadual nº 6.513/95, artigo 9º, VII, disciplina sobre as alturas mínimas para aqueles que desejam juntar-se à força policial, senão vejamos: Art. 9º – Para a matrícula no estabelecimento de ensino militar destinado à formação de Oficiais, Sargentos e Soldados PM, QOPM e QOPM Fem, é necessário que o candidato satisfaça as seguintes condições: VII – ter no mínimo 1,65 m de altura, se masculino, e 1,60 m de altura se do sexo feminino.



    II - Com efeito, à luz da legislação pertinente somado ao acervo probatório, verifica-se que o recorrente não conseguiu comprovar as suas alegações, uma vez que não trouxe nenhum laudo idôneo que demonstrasse a altura mínima, de forma que não poderia ter sido excluído do certame por tal motivação. Apelação Improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, Incisos II e III; 5º, inciso LV; 6º, caput; 37, inciso I; 39, incisos X, XI, XII e XV; 42; e 142 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente